Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004338-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO APREENDIDO POR DÉBITOS DE IPVA. LIBERAÇÃO INCONDICIONADA. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu segurança para determinar a liberação de veículo apreendido, independentemente do pagamento de taxas de remoção e diárias de pátio, após quitação dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório pelo impetrante.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a Administração Pública pode condicionar a restituição de veículo apreendido ao pagamento integral das despesas de estadia no pátio municipal, à luz do art. 271, §1o, do CTB, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir
3. A legislação de trânsito permite a cobrança de despesas decorrentes da remoção e estadia de veículo apreendido, sendo legítima a exigência até o limite de 30 dias.
4. A cobrança por período superior sem justificativa idônea configura excesso sancionatório e medida confiscatória, em afronta ao direito de propriedade e à vedação de restrições desproporcionais ao administrado.
5. Demonstrada a regularização dos débitos pelo impetrante, a manutenção do veículo no pátio condicionada ao pagamento de valores exorbitantes de diárias representa sanção indireta e ilegítima, contrariando jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de diárias de estadia de veículo apreendido deve observar o limite de 30 dias, sob pena de configuração de medida confiscatória.
2. A liberação de bem apreendido não pode ser condicionada ao pagamento de encargos desproporcionais, especialmente após a regularização da situação fiscal e administrativa do veículo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXII; 170, IV; CTB, art. 271, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 323; TJMT, ApCiv no 1018487-57.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.06.2020; TJMT, ApCiv no 1028555-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lucas Porto de Moraes, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora a liberação do veículo Fiat Siena, ano/modelo 2010/2011, cor cinza, placa NUE-5670, independentemente do pagamento das taxas de remoção e das diárias de pátio, reconhecendo.

Inconformado, o ente municipal sustenta, em suas razões recursais, a legalidade da exigência de pagamento das despesas de remoção e estadia como condição para a restituição do veículo, com fulcro no artigo 271, §1o e §10, do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que tais valores decorrem de serviço efetivamente prestado pela Administração Pública e constituem ônus do contribuinte infrator, não havendo ilicitude ou desvio de finalidade na conduta adotada pela autoridade de trânsito.

Assevera que o simples fato de o Apelante ter regularizado os débitos tributários e de licenciamento não afasta a obrigação legal de quitar os encargos de estadia, tampouco configura hipótese de abuso de poder ou confisco.

Argumenta, ademais, que os atos administrativos praticados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do impetrante a prova cabal de eventual ilegalidade, o que, segundo sua ótica, não se verificou no caso concreto.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para que seja reconhecida a validade da exigência do pagamento das diárias de pátio e demais encargos como condição necessária para a liberação do bem apreendido, nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Devidamente intimado, o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (Id. 333411354)

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela pelo desprovimento do apelo (Id. 337742368), por entender que, embora a cobrança de diárias e taxas de estadia seja admitida, deve ser limitada a 30 (trinta) dias, sob pena de caracterização de medida confiscatória.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada, nos autos do Mandado de Segurança que, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora a liberação do veículo Fiat Siena, ano/modelo 2010/2011, cor cinza, placa NUE-5670, independentemente do pagamento das taxas de remoção e das diárias de pátio

Denota-se dos autos que a Lucas Porto de Moraes impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da SEMOB (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá), após ter seu veículo Fiat Siena, ano/modelo 2010/2011, placa NUE-5670, apreendido em 01/02/2024, por circular com o IPVA vencido há mais de 30 dias.

Alegou que após quitar todos os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório solicitou a liberação do veículo, mas foi informado que a restituição estaria condicionada ao pagamento das diárias de pátio, apesar do veículo ainda se encontrar em processo de transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Salientou que o ato praticado pela autoridade Impetrada é manifestamente ilegal e arbitrário.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, concedeu a segurança nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que proceda à liberação do automóvel marca/modelo Fiat Siena, ano/modelo 2010/2011, cor cinza, sem a necessidade de vinculação ao pagamento das diárias de pátio, devidamente descrito no documento de ID no 106224831, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista do disposto no art. 496, §4o, I do CPC, por estar em consonância com a Súmula no 323, do STF.

Contra esta decisão recorre
Município de Cuiabá.

No exame do mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de condicionamento da restituição de veículo apreendido ao pagamento integral das despesas com remoção e estada em depósito público, diante da disciplina prevista no artigo 271, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como da necessidade de conformidade dessa exigência com os princípios constitucionais, notadamente o da vedação ao confisco.

É incontroverso que o artigo 271, §1o, do CTB estabelece como condição para a liberação de veículos removidos a quitação prévia de multas, taxas e demais encargos decorrentes da infração. Trata-se de prerrogativa administrativa legalmente conferida ao ente público, no exercício do poder de polícia de trânsito, e com respaldo na legislação de regência.

Assim, sob o aspecto estritamente normativo, é legítima a cobrança das despesas oriundas da remoção e permanência do veículo nos depósitos autorizados.

Todavia, essa exigência, ainda que amparada em norma infralegal, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais que informam a atuação da Administração Pública, em especial os da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

Não se admite, sob o pretexto de cumprimento legal, a adoção de medidas que resultem em restrição excessiva ao exercício do direito de propriedade, tampouco que imponham ao administrado ônus que desbordem dos limites do razoável, convertendo-se, na prática, em sanção de natureza confiscatória.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a cobrança das despesas de estadia é legítima, mas deve observar o limite temporal de 30 dias, sob pena de afrontar a cláusula constitucional do não confisco. Após esse marco, a exigência revela-se desproporcional, uma vez que perpetua a penalização patrimonial do cidadão, transformando a medida administrativa em verdadeira sanção indireta, incompatível com a função meramente cautelar da remoção. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1o E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO WRIT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1018487-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇAVEÍCULO APREENDIDO – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO – GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 2. Art. 131 do CTB1, exige-se, para expedição do licenciamento do veículo, o pagamento dos encargos, taxas e multas a ele vinculados, inexistindo menção na legislação à vedação de licenciamento a veículo com gravame. 3. A cobrança referente a mais de trinta dias de diária de pátio para veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não confisco. Portanto, o veículo pode passar mais de trinta dias no pátio aguardando a regularização dos

documentos, entretanto, só poderão ser cobradas as diárias referentes aos trinta primeiros dias. 4. Sentença mantida.” (N.U 1028555-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Nesse contexto, no caso em apreço, verifica-se que o Apelado regularizou integralmente os débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, tendo restado pendente, à época, apenas o procedimento de transferência do veículo junto ao DETRAN. Ainda assim, a liberação do automóvel foi condicionada ao pagamento de valores referentes às diárias de pátio, cujo montante ultrapassava o patamar aceitável, sem que houvesse demonstração de justificativa idônea para a permanência prolongada no depósito público.

A retenção do bem, nessa hipótese, deixa de atender ao interesse público subjacente à fiscalização de trânsito e passa a comprometer a eficácia dos direitos fundamentais do administrado, notadamente o de propriedade e o de liberdade de locomoção, considerando-se que o veículo é utilizado para fins laborais, conforme consta nos autos.

O custo elevado das diárias, aliado à impossibilidade de quitação imediata, gera um ciclo de inadimplemento que tende a inviabilizar a recuperação do bem, resultando, em última análise, em verdadeira perda patrimonial sem o devido processo legal.

Por essas razões, e em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, mostra-se acertada a sentença que, reconhecendo o abuso na cobrança extrapolada no tempo, determinou a liberação do veículo sem a vinculação ao pagamento das diárias de pátio, preservando, com isso, o equilíbrio entre a atuação legítima do poder público e a proteção dos direitos fundamentais do particular.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026